Tribunal: TJMT
Processo: 1039014-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039014-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO ANDERLE - CPF: 523.763.119-34 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA RURAL DO TÍTULO E OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO. MATÉRIA A SER APRECIADA NO MÉRITO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1013599-98.2024.8.11.0055, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, determinando o apensamento ao feito executivo nº 1000045-96.2024.8.11.0055. A agravante sustenta que a decisão, ao mencionar a natureza rural do título, afronta a coisa julgada formada na Ação Ordinária nº 1001630-09.2021.8.11.0050 e requer o reconhecimento da natureza comercial da Cédula de Crédito Bancário (CCB), regida pela Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação adotada na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao mencionar a natureza rural do título e a ausência de novação, causa prejuízo imediato apto a justificar a reforma da decisão; (
ii
) estabelecer se houve afronta à coisa julgada formada na Ação Ordinária nº 1001630-09.2021.8.11.0050.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada limita-se a receber os embargos à execução sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, e a determinar o apensamento ao processo principal, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC, sem adentrar o mérito da controvérsia.

A fundamentação utilizada na rejeição dos embargos de declaração não produz, por si só, prejuízo imediato à agravante, pois não impede o regular prosseguimento da execução nem antecipa julgamento definitivo sobre a natureza jurídica do título.

A controvérsia acerca da natureza da CCB executada e da eventual ocorrência de novação constitui matéria de mérito dos embargos à execução, a ser analisada pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

A mera indicação, em decisão interlocutória, de entendimento preliminar sobre a natureza do título não vincula o julgamento final dos embargos nem configura nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

O juízo de origem reconhece a existência de sentença transitada em julgado na Ação Ordinária nº 1001630-09.2021.8.11.0050 ao indeferir o pedido de conexão, o que afasta, neste momento processual, a alegação de desrespeito à coisa julgada.

Inexiste interesse recursal quando a matéria suscitada poderá ser oportunamente apreciada no julgamento de mérito dos embargos à execução, inexistindo necessidade de intervenção imediata do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que apenas recebe embargos à execução sem efeito suspensivo e determina o apensamento aos autos principais não causa prejuízo imediato apto a justificar reforma por agravo de instrumento. 2. A discussão acerca da natureza jurídica do título executivo e da ocorrência de novação deve ser apreciada no mérito dos embargos à execução, após a instrução processual. 3. A alegação de ofensa à coisa julgada exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando o juízo de origem reconhece a existência de sentença transitada em julgado e não reabre, de imediato, a matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 914, § 1º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2161177-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1039014-20.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
x

MARCOS AURELIO ANDERLE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução nº 1013599-98.2024.8.11.0055, que rejeitou os embargos de declaração apresentados pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada, ao reconhecer a natureza rural do título executado, contraria a coisa julgada formada nos autos da Ação Ordinária de Alongamento de Crédito Rural nº 1001630-09.2021.8.11.0050, que já havia julgado improcedente a tese de alongamento pleiteada pelo agravado. Alega que a CCB executada é de natureza comercial (crédito rotativo), regida pela Lei nº 10.931/2004, sem qualquer
vinculação com crédito rural.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a fundamentação que
reconheceu a natureza rural da CCB executada e a ausência de novação, para que seja reconhecida a plena exigibilidade do título executivo extrajudicial sob a égide da Lei nº 10.931/2004, sem vinculação ao regime de crédito rural.

Por decisão monocrática (ID 327372362), foi indeferido o pedido de efeito ativo.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 346642880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia originou-se em Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1000045-96.2024.8.11.0055) movida pela Cooperativa agravante contra o agravado, tendo por objeto uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) classificada como "Empréstimo Crédito Rotativo".

Na decisão inicial (ID 198514773 – autos de origem), o magistrado recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, indeferiu o pedido de aplicação do CDC e o pedido de reconhecimento de conexão com a ação nº 1001630-09.2021.8.11.0050, determinando o apensamento dos embargos ao processo de execução.

A agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à natureza do título executado. O juízo rejeitou os embargos (ID 209130579 – autos de origem).

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada, em sua essência, apenas recebeu os embargo
s à execução sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, e determinou o apensamento dos autos ao processo de execução principal (nº 1000045-96.2024.8.11.0055), conforme prevê o art. 914, § 1º, do CPC.

A irresignação da agravante concentra-se na fundamentação utilizada pelo magistrado ao rejeitar os embargos de declaração, quando afirmou que "
a formalização da renegociação da dívida não descaracteriza a natureza original da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, uma vez que a renegociação por meio de cédula bancária não configura novação, permanecendo a obrigação de observância da legislação aplicável ao crédito rural
".

Contudo, tal fundamentação não causa
prejuízo

imedia
t
o
à
agravante
, visto
que
a
decisão

se limitou a rejeitar
os embargos de declaração e determinar o prosseguimento do feito, sem qualquer prejuízo imediato à agravante, uma vez que a execução continua em curso normalmente.

Ademais, o próprio magistrado ressalvou em sua decisão que "
mesmo admitindo a discussão sobre a natureza do título, o ato de apensar de forma conjunta os presentes embargos à execução aos autos de nº 1000045-96.2024.8.11.0055 não configura, por si só, vício capaz de gerar nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo às partes, o que não rest
ou demonstrado
".

Importante salientar que a discussão sobre a natureza jurídica do título executado (se CCB comercial ou decorrente de crédito rural) e eventual ocorrência de novação constitui matéria de mérito dos embargos à execução, que será oportunamente analisada pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

A mera fundamentação da decisão agravada, por si só, não vincula o julgamento final dos embargos
à execução
, não have
ndo, portanto,
p
rejuízo
imediato
que justifique a reforma da decisão neste momento processual.

Quanto à alegação de ofensa à coisa julgada formada nos autos da Ação Ordinária nº 1001630-09.2021.8.11.0050, observa-se que o próprio juízo a quo reconheceu a existência desta sentença transitada em julgado ao indeferir o pedido de conexão, o que demonstra sua ciência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à agravante que justifique a reforma da decisão agravada, sendo prudente aguardar a instrução processual e o julgamento de mérito dos embargos à execução, momento em que todas as questões relativas à natureza do título
, à coisa julgada
e seus efeitos jurídicos serão devidamente analisadas.

Nesse sentido

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA DEVIDA. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. VALOR DA PENALIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. QUESTÃO PREMATURA. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL SOLICITADO NÃO EVIDENCIADA.
MAGISTRADA DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE A QUESTÃO SERÁ ANALISADA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PERTINENTES À FASE DE CONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2161177-36 .2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/06/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
30/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026